Tribunal: TJMT
Processo: 1052027-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052027-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILIAM DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 171.753.561-53 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1052027-36.2020.8.11.0041

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
–
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA E DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – CONTRATANTE QUE NÃO SOUBE SEQUER INFORMAR A DATA E O VALOR DO EMPRÉSTIMO – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO REQUERIDO – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES – MATÉRIA INCONTROVERSA – CANCELAMENTO APENAS DOS DESCONTOS SOB A RUBRICA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR –

RECURSO DESPROVIDO.

Se de um lado alega o autor que firmou contrato de empréstimo consignado com requerido, mas não sabe sequer informar a data e o valor de tal empréstimo e, por sua vez, afirma o requerido que o contrato entabulado entre as partes se trata na realidade de Cartão de Crédito Consignado, mas também não se dignou em apresentar a cópia do contrato, agiu com acerto a magistrada singular ao julgar parcialmente procedente a ação, tão somente para determinar o cancelamento definitivo dos descontos sob a rubrica de Cartão de Crédito da folha de pagamento do autor, uma vez que restou incontroversa a contratação de um empréstimo entre as partes, afigurando-se esta a solução mais condizente e adequada para o caso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1052027-36.2020.8.11.0041

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
WILIAM DOS SANTOS CARVALHO
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Ordinária
ajuizada contra
BANCO PAN S/A
, que

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, tão somente para determinar o cancelamento definitivo do desconto sob a rubrica “BANCO PAN – CARTÃO DE CRÉDITO – valor de 104,25, da folha de pagamento do autor.

No mais, condenou o requerido ao
pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos de sua petição inicial, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciado que não firmou nenhum contrato de empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com o requerido, mas sim empréstimo consignado, visto que não foi apresentado o contrato relativo ao empréstimo de Cartão de Crédito pelo apelante, apenas faturas que por si só, não comprovam a contratação.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à repetição de indébito e indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a procedência da integralidade dos seus pedidos.

Sem contrarrazões pelo requerido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1052027-36.2020.8.11.0041

APELANTE: WILIAM DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
WILIAM DOS SANTOS CARVALHO
ajuizou
A
ção Ordinária
contra
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que é servidor público estadual aposentado; que
celebrou um empréstimo consignado requerido, mas não lembra o valor que fora emprestado e tampouco o saldo devedor deste, sabe apenas que já foram realizados descontos em sua folha de pagamento no valor total de R$13.932,67.

Ressaltou que posteriormente ficou sabendo que o empréstimo realizado se trata na realidade de Cartão de Crédito Consignado, o qual é feito com a utilização do limite de cartão de crédito, e os descontos se referem apenas ao pagamento mínimo do cartão que equivale ao pagamento de parte dos juros, acumulando o capital e os juros remanescentes, o que gera dois ou mais pagamentos mensais, incompatível com o serviço contratado com o requerido.

Esclareceu que à época da contração assinou o contrato em branco e que o requerido apenas informou o valor que iria receber na sua conta corrente, não sabendo a relação de qual desconto se refere a qual contrato.

No mais, alegou que houve falha na prestação do serviço pelo requerido, visto que já quitou na íntegra o contrato de empréstimo consignado que entendeu ter contratado e não foi informado quanto à contratação de Cartão de Crédito Consignado; discorreu sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e,
ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência de relação contratual quanto ao desconto sob a rubrica – BANCO PAN - Cartão de Crédito – VALOR DE R$104,25, b) a restituição em dobro do valor descontado indevidamente de sua folha de pagamento; c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e, c) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 105350564) o requerido arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial, uma vez que além de genérica não trouxe para os autos os documentos necessários à comprovação dos supostos prejuízos advindos da contratação em discussão.

No mérito, esclareceu que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 2013.

Informou que o autor celebrou contrato de Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A no ano de 2008, que foi migrado para o Banco Pan S/A em julho de 2013, gerando o cartão no 4218*******7027, o qual prevê o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Conforme se depreende dos autos, ocorreram os seguintes atos processuais:

- Apresentação de impugnação pelo autor, consoante ID no 105350571

- Decisão de ID no 105350577, na qual a magistrada singular determinou a intimação do requerido para acostar aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes e o comprovante de transferência bancária do valor para a conta do autor.

- Manifestação do banco requerido (ID no 105350579), juntando tão somente as faturas do cartão de crédito emitido em nome do autor.

- Manifestação do autor (ID no 105350582), aduzindo que não localizou sua cópia do contrato e tampouco o extrato bancário com os valores depositados em sua conta corrente.

Sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. V
andymara Galvão Ramos Paiva Zanolo.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da instituição apelada seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), de que houve não houve a contratação do empréstimo de Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, bem como com o banco requerido

Isto porque, não obstante alegue que firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido, não se dignou em denominar/explicitar a data e tampouco o valor do mesmo.

E mais, consta também dos holerites de ID no 105350549 a 105350550, que no período entre 07/2008 a 06/2013 o autor fez vários empréstimos e cartões de créditos consignados com instituições financeiras diversas, todavia, de se destacar que nenhum deles propriamente com o requerido.

Neste particular, imperioso consignar que, a despeito de o requerido ter apresentado contestação no ID no 105350564, reconhecendo e defendendo a validade do contrato de empréstimo de Cartão de Crédito firmado com o autor/apelante, visto que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 2013, também não apresentou a cópia deste e tampouco explicitou os termos contratados, ou seja, o montante liberado, o prazo para pagamento e o valor das parcelas.

Destarte, se de um lado alega o
autor/apelante
que firmou contrato de empréstimo consignado com requerido, mas não sabe sequer informar a data e o valor de tal empréstimo e, por sua vez, afirma o
requerido/apelado
que o contrato entabulado entre as partes se trata na realidade de Cartão de Crédito Consignado, mas também não se dignou em apresentar a cópia do contrato, agiu com acerto a magistrada singular ao julgar parcialmente procedente a ação, tão somente para determinar o cancelamento definitivo dos descontos sob a rubrica de Cartão de crédito da folha de pagamento do autor, uma vez que restou incontroversa a contratação de um empréstimo entre as partes, afigurando-se, assim, a solução mais condizente e adequada para o caso.

Aliás, nesse sentido, bem consignou a douta magistrada singular:

“[...] A pretensão do autor é (i) cancelar definitivamente o desconto Rubrica “BANCO PAN – CARTÃO DE CRÉDITO – Valor R$ 104,25”, via intimação/ofício a SEPLAG/MT; (ii) determinar ao requerido que recalcule o valor do empréstimo com juros de 1,81 % ao mês; (iii) condenar o requerido a restituir em dobro o valor de R$13.932,67, indevidamente descontado, com abatimento do valor realmente emprestado; e (iv) condenar o requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

No caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou incontroversa a relação de consumo, encaixando se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/1990.

Nesse passo, a responsabilidade do banco réu por eventual dano causado ao autor é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Conforme prevê a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte requerida, provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Dito isso, infere-se do processo que o autor admite que realizou empréstimo com o banco requerido, mas afirma que não se recorda do valor e nem das condições de pagamento previstas no contrato; diz que já foram realizados descontos em sua folha de pagamento no valor total de R$13.932,67.

Assim, tratando-se de ação em que se visa a demonstração de fim do vínculo que gerou a contratação de cartão de crédito, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.

Nesse passo, foi determinado ao banco requerido juntar a cópia do contrato celebrado entre as partes e o comprovante de transferência bancária para a conta do autor.

O banco requerido, por sua vez, juntou inúmeros boletos bancários desde o ano de 2008, por meio dos quais, inclusive, percebe-se que fora procedido saque emergencial da quantia de R$1.690,00, aos 05/04/2012, além de inúmeras compras possivelmente efetuadas pelo autor, contudo, tal montante foi liquidado no ano de 2013, como se vê naqueles documentos, permanecendo a cobrança de taxas e demais encargos pela utilização do cartão.

Dessa forma, não há dúvidas que o autor firmou no ano de 2008 um contrato de empréstimo com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira de empréstimos foi adquirida pelo Banco Pan S.A., como se vê nos documentos juntados no ID 57191370.

Por esta razão, no caso, somente o pedido para cancelar definitivamente o desconto das parcelas de R$104,25 do salário do autor encontra guarida, não havendo como determinar a devolução dos valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, já que efetivamente usou o cartão.

Da mesma forma, não vislumbro qualquer situação que configure dano moral, aliás, beira à própria torpeza o autor afirmar que contratou o empréstimo, mas que não se recorda de qual montante e nem guardou cópia do seu contrato.

Por outro lado, também não é o caso de determinar recálculo de eventuais valores, pois além de não ter sido juntado o contrato, referida questão deveria ter sido objeto de ação perante o Juízo Bancário competente [...]”.
(Sic. ID no 105350583).

Ademais, não prospera a alegação contida nas razões de apelação do autor/apelante de que
“[...] O que efetivamente acorreu foi um empréstimo consignado no valor de R$ 347,39, dividido em 12 parcelas fixas solicitado em loja física, disponibilizado na conta corrente do apelante (anexo I) [...]. ”
(Sic. ID no 105350589 - Pág. 9), consoante se observa do extrato de conta corrente de ID no 105350590.

Isto porque, além de o citado extrato (ID no 105350590) não especificar a origem do crédito no valor 347,39 na conta corrente do autor (se do Banco Cruzeiro do Sul S/A ou do requerido), verifica-se que este (crédito) ocorreu em
05/04/2012,
busca o autor/apelante ressarcimentos de supostos débitos indevidos em sua folha de pagamento a partir de
julho/2008
, conforme demonstrativo de ID no 105350548, ou seja, em data anterior ao citado crédito.

Portanto, não tendo o autor/apelante trazido para os autos nenhum fato ou argumento relevante que justifique a alteração do entendimento do Juízo
a quo
, quanto à sentença de parcial procedência dos seus pedidos, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022